Tribunal: TJBA
Processo: 8079934-18.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8079934-18.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JEANE RODELLA ASSUNCAO

Advogado(s)
:
BRUNO MIGUEL RODRIGUES GUIMARAES

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

D
IREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL. TERMO INICIAL DO PAGAMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. O Município de Salvador opôs embargos de declaração contra acórdão proferido nos autos da Apelação Cível n.º 8079934-18.2021.8.05.0001, interposta pela parte autora.

2. O acórdão embargado deu provimento ao recurso da autora para determinar que o pagamento das diferenças salariais oriundas da progressão funcional vertical tivesse como termo inicial a data do requerimento administrativo (29/05/2018), com base no art. 22, §3º, da Lei Municipal n. 8.722/2014.

3. O embargante alegou omissões na decisão, afirmando afronta a princípios constitucionais e a dispositivos legais que, segundo sustenta, não teriam sido expressamente enfrentados, como o requisito da existência de vaga (art. 22, §4º, da mesma lei municipal).

4. Requereu, subsidiariamente, manifestação expressa sobre os dispositivos legais e constitucionais apontados, para fins de prequestionamento.

5. A parte embargada apresentou contrarrazões, sustentando a inexistência de omissões.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise dos dispositivos legais e constitucionais indicados pelo embargante, notadamente sobre a necessidade de existência de vaga como condição para a progressão funcional vertical, e se é possível o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

8. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a questão da data de início da contagem para o pagamento das diferenças salariais, destacando o reconhecimento administrativo da titulação e a efetivação da progressão no contracheque da autora.

9. A suposta omissão quanto à inexistência de vagas não procede, pois o julgado abordou expressamente que esse argumento não poderia ser utilizado para postergar o direito subjetivo da servidora, sem prova objetiva do impedimento na época do requerimento.

10. Quanto ao pedido de prequestionamento, o entendimento consolidado do STJ é no sentido de que não se exige a menção expressa a todos os dispositivos legais, sendo suficiente o enfrentamento da matéria de forma fundamentada.

11. Dessa forma, não restando caracterizadas as hipóteses do art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

13. Tese de julgamento: "A inexistência de menção expressa a todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes não caracteriza omissão quando a matéria controvertida for devidamente enfrentada na fundamentação do julgado."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8079934-18.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante
JEANE RODELLA ASSUNCAO
e como apelada
MUNICIPIO DE SALVADOR
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em rejeitar os embargos de declaração

, nos termos do voto do relator.

Salvador, 5 de Novembro de 2024.